Tribunal: TJSP
Processo: 1037911-45.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r o valor. Inércia. Deserção. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1037911-45.2015.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bens Públicos

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse e cobrança. Sentença de procedência da ação. PROCESSUAL CIVIL. Justiça Gratuita indeferida. Ausência de recolhimento do preparo no valor devido. Apelante intimada a complementar o valor. Inércia. Deserção. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037911-45.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante S2
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E PEÇAS LTDA., é apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037911-45.2015.8.26.0053 -Voto no 11.752 (ECB)
2
ACF no 11.752/2020
Apelação no 1037911-45.2015.8.26.0053
Apelante: S2 Comércio e Representação de Veículos e Peças Ltda
Apelada: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
São Paulo
Comarca de São Paulo/SP
APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse e cobrança.
Sentença de procedência da ação. PROCESSUAL CIVIL.
Justiça Gratuita indeferida. Ausência de recolhimento do
preparo no valor devido. Apelante intimada a complementar
o valor. Inércia. Deserção. Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de ação de reintegração de posse e
cobrança ajuizada pelo em face de S2 Comércio e Representação de
Veículos e Peças Ltda, buscando a reintegração de posse e a
condenação da requerida ao pagamento dos débitos que perfazem a
quantia de R$ 59.141,98.
O autor relata que é proprietário do imóvel situado na Av.
Jornalista Roberto Marinho, no 2.270, e permitiu sua ocupação pela
empresa “S2 Comércio e Representação de Veículos e Peças Ltda, por
meio do Termo de Autorização de Uso no 011/2000, celebrado em
06/07/2000.
Aduz que a empresa não vem cumprindo com o estipulado
no referido termo de uso, constando débitos desde fevereiro de 2015,
não tendo honrado, ainda, com o parcelamento concedido em relação
aos débitos anteriores a 2015, referentes aos meses de maio/junho de
2014 e de agosto a janeiro de 2015.
Argumenta que a ré, reincidentemente, descumpre os
termos da autorização inicial, que é objeto de inúmeros aditamentos (16o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037911-45.2015.8.26.0053 -Voto no 11.752 (ECB)
3
e último TAM no 036/14). Assim, diante desses termos, entendeu a
Administração que seria caso de revogação da Autorização de Uso,
dando ciência ao particular por meio dos Ofícios SA.10-024/2015 e
SA.19-035.2015.
Após a lavratura do último Termo Aditivo e Modificativo,
em 25/11/2014, que estipulou em R$ 6.727,36 a remuneração pelo uso
do bem público, a ré solicitou o parcelamento do débito existente,
referente aos meses de maio/junho, agosto de 2014 e janeiro de 2015, no
valor atualizado de R$ 59.141,98, em 8 parcelas consecutivas, a partir de
25/02/2015. Referido parcelamento, especifica, em sua cláusula quarta,
que a inadimplência no cumprimento do pagamento de quaisquer
parcelas devidas nas datas estipuladas “implicará na denúncia do acordo,
resultando nos vencimentos antecipados das parcelas vincenda e
imediata execução judicial do débito”.
Por meio do Ofício AS.10.024-2015 foi expedida a
notificação da ré, ante a falta de pagamento da parcela 02/28 e pelo
débito referente ao mês de fevereiro e março de 2015, dano prazo de 48
horas para a regularização, sob pena de desocupação e devolução do
imóvel (cláusula terceira do Termo de Autorização).
Em resposta, a ré enviou correspondência solicitando
reunião com a autora, a fim de discutir: a) possível indenização em razão
da desapropriação por parte do Metrô; b) apresentação da matrícula
atualizada da área objeto do Termo de Uso e c) exclusão de multas e
encargos incluídas na cobrança do montante devido, com a
compensação dos valores já despendidos para guarda e conservação do
imóvel.
A ré foi notificada novamente, em 5 de agosto de 2019, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037911-45.2015.8.26.0053 -Voto no 11.752 (ECB)
4
qual a autora informou não concordar com a reunião proposta, e lhe deu,
novamente, ciência da revogação do Termo de Uso.
A r. sentença de fls. 298/302, declarada às fls. 308, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação para determinar a
reintegração da posse do imóvel localizado na Av. Roberto Marinho, no
2270, e condenar a requerida ao pagamento dos valores relativos às
parcelas dos meses de maio/20014, junho/2014 e agosto de 2014 a
janeiro de 2015, no total de R$ 59.141,98 para o dia 25/02/2015.
Sobre o valor devido, incidirá correção monetária com base
na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a
época em que devidas e acrescidas de juros de mora, da citação, nos
termos do Código Civil.
Pela sucumbência, a ré arcará com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.
Sobreveio recurso de apelação por parte da ré (S2
comércio e Representações de Veículos e Peças Ltda), nas razões de fls.
313/323, buscando a inversão do julgado, e a realização de nova perícia.
Em preliminar, alega que o valor do preparo é vultoso e que não dispõe
de condições para o recolhimento, requerendo a concessão da Justiça
Gratuita.
O recurso foi respondido (fls. 335/343).
Recebido o recurso por esta Relatoria, o pedido de Justiça
Gratuita foi indeferido, com determinação para que a parte apelante
efetuasse o recolhimento do preparo em 5 dias (fls. 345, 348/352).
Decorrido o prazo sem manifestação da parte, tornaram os
autos conclusos (fls. 354).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037911-45.2015.8.26.0053 -Voto no 11.752 (ECB)
5
É o relatório.
No caso, a apelante não é beneficiária da justiça gratuita e,
como adiantado por ocasião do despacho de fls.348/352, e não recolheu,
a título de preparo recursal, o que foi determinado, embora devidamente
intimada para tanto.
A recorrente, frente à determinação, quedou-se inerte (fls.
354).
Dessa forma, é o caso de se declarar deserto o recurso,
nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, segundo o
qual “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção” (caput) e “A insuficiência no valor do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco)
dias” (§ 2o).
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
Antonio Celso Faria
Relator